Tribunal: TJES
Processo: 5011970-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011970-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno na apelação cível interposto por BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A e BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por intempestividade.

Em suas razões recursais, a agravante alegou que não há qualquer documento que comprove a intimação referente ao documento da sentença, antes do ID 16525140 (primeira instância), em 05/08/2022.

Defende que a intimação se efetivou em 05/08/2022, sendo então o marco inicial da contagem do prazo recursal o próximo dia útil, leia-se, o dia 08/08/2022. Assim, entende que o último dia para a interposição do recurso é o dia 26/08/2022, sendo esta exatamente a data da interposição do recurso de apelação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em ID nº 5512954, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Eminentes Pares, conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação cível interposto por BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A e BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por intempestividade.

Em suas razões recursais, a agravante alegou que não há qualquer documento que comprove a intimação referente ao documento da sentença, antes do ID 16525140 (primeira instância), em 05/08/2022.

Defende que a intimação se efetivou em 05/08/2022, sendo então o marco inicial da contagem do prazo recursal o próximo dia útil, leia-se, o dia 08/08/2022. Assim, entende que o último dia para a interposição do recurso é o dia 26/08/2022, sendo esta exatamente a data da interposição do recurso de apelação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em ID nº 5512954, pugnando pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia submetida a exame consiste na análise da tempestividade do recurso de apelação de ID nº 3485384, não conhecido na decisão monocrática agravada de ID nº 4650619.

Nos termos do §1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Em decisão lançada no ID nº 4650619, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade, que é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

No presente caso, tratando os autos de
processo
eletrônico, estabelece a Lei n.º 11.419/2006 que a intimação é realizada no dia em que for efetivada a consulta eletrônica pelo Procurador da parte, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de envio, dispensando-se a publicação via DJe. Caso contrário, a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema.

Com efeito, na medida em que a parte recorrente foi regularmente intimada eletronicamente da publicação da sentença via PJE no dia
09.06.2022
, consoante comprova a certidão ID 3485375, tem-se que o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo considerado o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos a que alude o §3º, do art. 5º, da Lei n.º 11.419/2006, já teria escoado desde
25.07.2022
, quando então restou certificado nos autos o trânsito em julgado no ID 3485382.

Evidentemente que a parte não poderá ser responsabilizada se o sistema de processo eletrônico apresentou falha, emitindo informações erradas, de modo que deve ser considerada justa causa o evento que ocorre de forma alheia a sua vontade.

Entretanto, faz-se necessário que referida alegação faça-se acompanhada do necessário lastro probatório apto a elidir a presunção de veracidade das certidões judiciais, que gozam de fé pública.

No caso vertente, competia à parte recorrente fornecer os elementos de prova necessários e suficientes ao propósito de alicerçar sua tese, o que era de rigor, aduzindo aos autos, por exemplo,
prints
de tela aptos à demonstração de que não teria havido o efetivo recebimento da intimação eletrônica em referência, o que, todavia, não aconteceu.

Indene de dúvidas, portanto, que o registro eletrônico de ciência demonstra o conhecimento do conteúdo da decisão, de modo que passou a fluir o prazo recursal a que alude o art. 1.003, §5º, do CPC/2015.

Assim,
considerando a interposição do presente recurso para além do termo final estipulado para o prazo recursal
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso ante sua manifesta intempestividade.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto, ainda, que após consulta no sistema constatei que a intimação que o agravante faz menção como sendo a data do início de seu prazo, qual seja 03/08/2023 com ciência em 05/08/2023, não se refere à ciência da sentença, mas sim ao trânsito em julgado, razão pela qual não merece prosperar sua tese quanto a tempestividade de seu apelo.

A intimação eletrônica da sentença se deu em
09/06/2023,
tendo como ID nº 1896653, razão pela qual intempestiva a apelação interposta pela parte agravante, senão vejamos:

Por fim, destaco a orientação jurisprudencial a respeito do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema do processo judicial eletrônico (PJe) é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação. No entanto, a plataforma não pode ser utilizada para amparar a inobservância na usual contagem dos prazos processuais, dever legal imposto à parte interessada. Somente ela, após regularmente intimada, poderá determinar o ato processual a ser praticado, porque uma mesma decisão poderá ensejar recursos distintos, com prazos igualmente diferentes. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O apelo foi interposto fora do prazo legal, sendo de rigor o reconhecimento da intempestividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Acórdão 1697899, 07011793320228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A controvérsia submetida a exame consiste na análise da tempestividade do recurso de apelação, não conhecido na decisão monocrática agravada.

2.
No presente caso, tratando os autos de
processo
eletrônico, estabelece a Lei n.º 11.419/2006 que a intimação é realizada no dia em que for efetivada a consulta eletrônica pelo Procurador da parte, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de envio, dispensando-se a publicação via DJe. Caso contrário, a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema.

3.
Com efeito, na medida em que a parte recorrente foi regularmente intimada eletronicamente da publicação da sentença via PJE no dia
09.06.2022
, consoante comprova a certidão ID 3485375, tem-se que o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo considerado o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos a que alude o §3º, do art. 5º, da Lei n.º 11.419/2006, já teria escoado desde
25.07.2022
, quando então restou certificado nos autos o trânsito em julgado no ID 3485382.

4.
Anoto, ainda, que após consulta no sistema constata-se que a intimação que o agravante faz menção como sendo a data do início de seu prazo, qual seja 03/08/2023 com ciência em 05/08/2023, não se refere à ciência da sentença, mas sim ao trânsito em julgado, razão pela qual não merece prosperar sua tese quanto a tempestividade de seu apelo.

5.
A intimação eletrônica da sentença se deu em
09/06/2023,
tendo como ID nº 1896653, razão pela qual intempestiva a apelação interposta pela parte agravante.

6.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.